Tribunal: TJDFT
Processo: 0019177-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DISPENSADA.
1. Não cumprida a determinação de regularização do polo passivo diante da informação de falecimento do réu, a fim de viabilizar a citação válida, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC/2015 485 IV).

2. A extinção por ausência de pressuposto válido e regular do processo dispensa a necessidade de intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC/2015, por não se tratar de hipótese de abandono da causa.

3. Negou-se provimento ao apelo do autor.